Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CHEQUE. CÁRTULAS EMITIDAS POR PESSOA JURÍDICA. QUADRO SOCIETÁRIO COM UM ÚNICO SÓCIO SEM REGULAR CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL. NEGÓCIO ALEGADO ILEGAL. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO DO ÚNICO SÓCIO SEM NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EMITENTE DAS ORDENS DE PAGAMENTO NÃO QUITADAS. CONTROVÉRSIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENTRE O SACADOR/EMITENTE E O TOMADOR/BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA QUE TORNE VEROSSÍMIL O DIREITO ALEGADO DE EXIGIR PAGAMENTO EM DINHEIRO DE QUEM NÃO EMITIU A ORDEM DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA DO PEDIDO MONITÓRIO DEDUZIDO EM DESFAVOR DE QUEM NÃO FIGURA COMO EMISSOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM EQUIDADE. § 8o DO ART. 85 DO CPC. PRESSUPOSTO AUTORIZADOR NÃO VERIFICADO PARA O CASO CONCRETO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Admissível a propositura de ação monitória por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, Código de Processo Civil). Logo, adequado o uso da estreita via do procedimento monitório ao credor munido de prova literal representativa do crédito de que se diz titular para acionar judicialmente quem esteja indicado como devedor no documento que lastreia a demanda monitória.

2. O procedimento baseado em prova documental destinada à obtenção de tutela monitória não comporta discussão voltada à constituição de situação jurídica nova e estranha à obrigação de pagamento de soma em dinheiro, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de móvel ou imóvel ou de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700, I, II e III, CPC). Assim, não comporta a pretendida condenação de quem não figura como emitente dos cheques em que expressas ordens de pagamento não quitadas. Caso concreto em que a necessária investigação dos pontos controvertidos a serem elucidados para certificação do alegado direito de crédito da autora relativamente à pessoa do corréu litisconsorte passivo exige ampla dilação probatória a ser realizada em procedimento próprio que comporte mais ampla discussão, o que torna cristalina a inadequação da via eleita pela autora/recorrente.

3. Mensurável o proveito econômico alcançado pela autora e aferível o valor por ela atribuído à demanda monitória, incide a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC, para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Imprescindível consideração dos critérios legais ali estabelecidos. Honorários que devem ser arbitrados entre os percentuais mínimo de 10% e máximo de 20%.

4. Recurso da autora conhecido e desprovido. 4.1. Apelo do réu conhecido e provido. 4.2. Honorários redimensionados e majorados.